Tribunal: STF
Processo: Rcl 10392
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-05-11
Data de publicação: 2011-05-11

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS NA PEÇA RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS. 


1. Os embargos de declaração não se prestam para provocar a reforma da decisão embargada.